Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709871-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A EMBARGANTE: IEDA MARINHO GUIRRA AGRAVADO: IEDA MARINHO GUIRRA EMBARGADO: MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para, querendo, manifestarem-se sobre os embargos de declaração de ID 41494423 e de ID 41494845, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator